Tribunal: TJBA
Processo: 8037503-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037503-98.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GONCALO SILVA TEIXEIRA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. POLICIAL MILITAR INATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança ao impetrante, policial militar inativo, para garantir o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% do soldo, desde o ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões relativas à forma de apuração dos valores devidos são próprias da fase de cumprimento de sentença, não sendo necessária menção expressa no acórdão, por se tratar de consequência natural da sistemática processual. 4. O realinhamento da G-CET para o percentual de 125% naturalmente implica pagamento da diferença entre os percentuais, não havendo duplicidade de pagamento. 5. Não se constata qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, que se encontra devidamente motivado e fundamentado. 6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Questões atinentes à forma de cálculo do valor da condenação devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incs. I, II e III; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1610168/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.308.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037503-98.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante GONCALO SILVA TEIXEIRA e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)